Tribunal: STF
Processo: HC 85473
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL.
   VALIDADE. ART. 361 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CERTIDÃO EXPEDIDA
   POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA.
I - É válida a citação por
   edital realizada quando esgotadas as diligências necessárias à
   localização do réu, em obediência ao disposto no art. 361 do
   CPP.
II - A certidão expedida por oficial de justiça goza de fé
   pública, que somente pode ser infirmada diante de prova em
   contrário, idônea e inequívoca.
III - Ordem denegada.